Tribunal: TJES
Processo: 0007465-37.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007465-37.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
APELADO: ARLETE MARIA PINTO MOREIRA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. MERCANTILIZAÇÃO DA ADVOCACIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RECURO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A inicial está individualizada e foi instruída com documentos suficientes para o deslinde da demanda, não sendo a padronização das ações elemento suficiente a comprovar o exercício de mercantilização da advocacia, verificando-se, no caso, o exercício legítimo do direito de ação.

2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

3. Os cinco contratos celebrados entre as partes estabeleceram a cobrança da taxa de juros remuneratórios no percentual de 22,00% a.m. e 987,22% a.a.; 22,00% a.m. e 987,22% a.a.; 20,00% a.m. e 791,61% a.a.; 22,00% a.m. e 987,22% a.a. e 22,00% a.m. e 987,00% a.a. enquanto a média do Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para as mesmas datas eram de 7,03% a.m. e 125,96% a.a.; 6,99% a.m. e 124,99% a.a.; 6,74% a.m. e 118,72% a.a.; 6,91% a.m. e 123,07% a.a. e 6,27% a.m. e 107,42% a.a..

4. As particularidades que envolveram as operações em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusiva as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por ultrapassar mais de sete vezes a média anual fixada pelo Banco Central do Brasil.

5. Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil.

6. Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral.

7. Recurso conhecido e desprovido, com a sistemática de atualização do débito reformada de ofício.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença (fls. 315/319) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari/ES que, na ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito proposta por Arlete Maria Pinto Moreira contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade da cláusula constante nos contratos que impôs taxas de juros remuneratórios superiores à média fixada pelo Banco Central do Brasil, adequando-as aos percentuais de: 1º Contrato (7,03 a.m. e 125,96 a.a.); 2° Contrato (6,99 a.m. e 124,99 a.a.); 3º Contrato (6,73 a.m. e 118,53 a.a.), 4º Contrato (6,91 a.m. e 122,92 a.a.) e 5º Contrato (6,26 a.m. e 107,30 a.a.)., condenando à instituição a restituição de forma simples os excessos decorrentes da diferença entre a taxa de juros remuneratórios impostos nos contratos e a taxa média prevista no Banco Central do Brasil, valores estes que deverão ser atualizados com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (16/12/2019-fls. 92) e correção monetária retroativa às datas dos respectivos pagamentos de cada urna das parcelas quitadas pela autora. Por fim, condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela apelada, nos termos do art. 86 c/c § 2° do art. 85, ambos do CPC

Em suas razões recursais (fls. 335/363) a apelante pretende preliminarmente a expedição de ofício ao NUMOPEDE (Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas), bem como à OAB e à Delegacia de Polícia local, alegando que o elevado número de demandas ajuizada pelo mesmo advogado em face da apelante, em tese, levam a crer que tiveram acesso ao banco de dados sigiloso da instituição. No mérito pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) não existe lei que limite a cobrança de juros remuneratórios pelas instituições financeiras, podendo tais taxas serem livremente pactuadas conforme Resolução nº 1.064 do Conselho Monetário Nacional; (ii) segundo Recurso Especial 1.061.530/RS, a taxa de juros superior a 12% a.a. não é abusiva, sendo necessária a comprovação da abusividade dos juros no caso concreto; (iii) impossibilidade de restituição do indébito frente a ausência de abusividade.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimada (certidão de fl. 391).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De início destaco que apesar da narrativa de que existem inúmeras ações ajuizadas pelo mesmo advogado, com pedidos semelhantes e petições padronizadas, não há nenhuma prova de exercício de advocacia predatória, nem mesmo indício de qualquer irregularidade ou quebra de sigilo de dados cadastrais do apelante a justificar a expedição de ofícios aos órgãos e entidades responsáveis para apurar irregularidades correlacionadas ao tema.

Ainda, a inicial está individualizada e foi instruída com documentos suficientes para o deslinde da demanda, não sendo a padronização das ações elemento suficiente a comprovar o execício de mercantilização da advocacia, verificando-se, no caso, o exercício legítimo do direito de ação.

Sobre o tema, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C. INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTERESSE PROCESSUAL – I – Sentença de extinção da ação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Recurso da autora e do seu patrono – II –
Exercício da advocacia que é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização
–
Hipótese, contudo, em que não restou plenamente configurada lide temerária e predatória – Há, assim, interesse processual por parte da autora, que se utiliza corretamente da ação para eventualmente satisfazer sua pretensão.
- Necessidade e adequação preenchidas – Interesse processual caracterizado – Precedentes deste E. TJ e desta C. 24ª Câmara de Direito Privado. - Extinção da ação, sem resolução do mérito, afastada – Processo que não está em condições de imediato julgamento – Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento do feito – Apelo provido”. (TJ-SP - AC: 10003806520228260024 SP 1000380-65.2022.8.26.0024, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. Preliminar em contrarrazões de confirmação de representação válida. Desnecessidade.
Ausência de qualquer indício de que haja falha na representação processual da autora. Suspeita de prática de advocacia predatória afastada.
Taxa de juros. Admitida a redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança feita em taxa muito acima do patamar médio de mercado para a mesma operação. Abusividade não verificada no caso. Descabidos os pleitos de incidência da taxa média, restituição das diferenças e indenização por dano moral. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP-AC: 10008884620228260077 SP 1000888-46.2022.8.26.0077, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 18/08/2022, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022)

BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. 1.
CAPTAÇÃO INDEVIDA DE CLIENTES E MERCANTILIZAÇÃO DA ADVOCACIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES AFERÍVEIS.
2. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 22.626/1933 (LEI DE USURA). SÚMULA 596 DO STF. ESTIPULAÇÃO EM LIMITE SUPERIOR A 12% AO ANO QUE, POR SI SÓ, NÃO REFLETE ABUSIVIDADE. PRECEDENTE DO STJ NO RESP Nº 1.061.530/RS, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DISPONIBILIZADA PELO BACEN NO MESMO PERÍODO E MODALIDADE CONTRATUAL. LIMITAÇÃO DEVIDA. 3. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, NA FORMA SIMPLES. PRINCÍPIOS DE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, BOA-FÉ E EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 4. FIXAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL.RECURSO DESPROVIDO. (TJPR – 16ª Câmara Cível – 0005711-02.2021.8.16.0075 – Cornélio Procópio – Rel.: DESEMBARGADOR LAURO LAERTES DE OLIVEIRA – J. 02.05.2023)(TJ-PR – APL: 00057110220218160075 Cornélio Procópio 0005711-02.2021.8.16.0075 (Acórdão), Relator: Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 02/05/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Quanto ao objeto dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e de que a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revelar muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação.

Assim, é imprescindível analisar, casuisticamente, eventual exorbitância das taxas cobradas em relação ao praticado no mercado financeiro para a operação efetuada, permitindo-se a revisão em caso positivo, ou seja, quando verificado intenso desequilíbrio contratual e obtenção de vantagem excessiva pela instituição financeira, analisando-se as peculiaridades do caso concreto.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.” 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão – apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen – está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início ao fim da relação negocial. 6. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

A apelante celebrou junto à instituição financeira apelada cinco contratos de empréstimo pessoal nas seguintes datas: 29/11/2017, 29/03/2018, 30/07/2018, 29/11/2018 e 13/12/2018 com as respectivas taxas de juros: 22,00% a.m. e 987,22% a.a.; 22,00% a.m. e 987,22% a.a.; 20,00% a.m. e 791,61% a.a.; 22,00% a.m. e 987,22% a.a. e 22,00% a.m. e 987,00% a.a. (fls. 17/20, 32/34, 37/39, 42/44 e 47/49).

A média para o mercado na data de cada contrato para a modalidade de empréstimo pessoal era de respectivamente: 7,03% a.m. e 125,96% a.a.; 6,99% a.m. e 124,99% a.a.; 6,74% a.m. e 118,72% a.a.; 6,91% a.m. e 123,07% a.a. e 6,27% a.m. e 107,42% a.a., conforme Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizado no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos fossem pactuados segundo essa taxa, pois a taxa média deixaria de ser o que é para ser um valor fixo. Contudo, há de se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros, de modo que o devedor não fique preso à taxa de juros exorbitantes.

As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusivas as taxas de juros remuneratórios aplicadas aos contratos, por ultrapassarem mais de sete vezes a média anual fixada pelo Banco Central do Brasil.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS PRATICADOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. TARIFA DE CADASTRO LEGALIDADE VERIFICADA. TARIFA DE REGISTRO. ILEGALIDADE CONSTATADA. IOF NECESSIDADE DE RECALCULO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. Precedentes.(AgRg no REsp 1385348/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015). 2- Na Cédula de Crédito Bancário há previsão expressa das taxas de juros mensais (3,18% a.m.) e anuais (45,66% a.a) praticadas no negócio enquanto, conforme a série das taxas médias de juros das operações de crédito com recursos livres - pessoas físicas - aquisição de veículos, emitida pelo Banco Central, a taxa média praticada pelo mercado era de 26,18% (vinte e seis vírgula dezoito por cento) ao ano, ou seja, os juros praticados estavam bem acima da média do mercado. 3-
Em situações como a presente, em que os juros previstos no contrato estão comprovadamente muito acima da média praticada no mercado, é perfeitamente possível sua redução, visando proteger o consumidor da prática abusiva que o coloca em situação de desvantagem, na forma do art. 51, inciso IV do Código de Defesa do Consumidor.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200032936, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022). (grifei)

Por sua vez, muito embora a decisão do STJ (EAREsp 676608 / RS) exponha que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor seria cabível na hipótese de quebra da boa-fé objetiva, prescindindo da prova da má-fé, a Corte Superior decidiu, no mesmo processo,
“pela modulação dos efeitos, de modo que só haverá aplicação a cobranças realizadas após a data de publicação do Acórdão.”

Nesse sentido
:

(...) No que concerne à devolução do indébito, com amparo no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, importa consignar que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça possuía reiterados julgados no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015) (STJ – AgInt no AREsp 1501756/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019). VIII. O atual entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça resultou pacificado em precedente firmado pela Corte Especial, no sentido de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ – EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Entretanto, impende destacar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo precedente, entendeu por bem MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão (STJ – EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado Acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048140046698, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 11/05/2022).

Considerando que todos os contratos foram firmados antes publicação do referido acórdão (fls. 17/20, 32/34, 37/39, 42/44 e 47/49), é necessário o exame da questão a partir da análise de configuração da má-fé, a qual reputo não haver comprovação nos autos, razão pela qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Em relação aos danos morais, em que pese incidência de juros com taxa acima da média de marcado, não se comprovou qualquer abalo a personalidade da apelante a justificar a indenização embasados meramente na cobrança indevida, notadamente se não verificado ocorrência de atos vexatórios ou restrição do nome da apelante.

É a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. JUROS PRATICADOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. [...] 3-
A simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja a reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais.

Deveras, a situação a qual a Apelante fora submetida não ultrapassa os limites do mero dissabor, tendo em vista que não houve efetiva lesão a sua reputação moral
. (TJ-ES – AC: 00083905820188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2020).

Por último, com relação à sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso
e
nego-lhe
provimento,
reformando a sentença de ofício somente quanto a sistemática de atualização do débito, para incidir correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Majoro o percentual da verba honorária fixada na sentença em desfavor do apelado para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.